Tribunal: TJSP
Processo: 2087567-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087567-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FREDERICO
WERNER STRAUSS, é agravado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087567-40.2020.8.26.0000 cst
2
Voto no 19193
Agravo de instrumento no 2087567-40.2020.8.26.0000 processo digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Frederico Werner Strauss
Agravada: Banco Daycoval S/A
Interessada: Cristallerie Strauss S/A
Juíza: Luciana Biagio Laquimia
Agravo de Instrumento. Contratos bancários. Embargos à execução.
Justiça gratuita. Pessoa física. Estado de hipossuficiência econômica
não demonstrado nos autos. Litigância de má-fé não caracterizada.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de fls. 8 (fls. 70
dos autos originários) que, em embargos à execução opostos pelo agravante contra o banco
agravado, indeferiu o pedido de benefício da gratuidade, bem como o alternativo de diferimento
para pagamento das custas processuais ao final da execução.
Inconformado, o embargante/executado interpôs recurso de agravo de
instrumento aduzindo que não tem condições de pagar as custas processuais e honorários
advocatícios. Argumenta que em que pese ele tenha patrimônio declarado na Receita Federal, trata-
se de um imóvel para sua moradia, do qual não pode se desfazer para pagar custas e por ser bem
de família; que as ações da fábrica Cristallerie Strauss S.A são de empresa falida, com DRE
negativo há décadas, devedora principal da execução embargada, ressaltando que os outros
créditos informados na declaração de imposto de renda datam do ano de 2018 e ele já não mais os
possui. Informa que, inobstante a determinação governamental de isolamento social, conseguiu
apresentar a declaração de renda do exercício de 2019/2020 a demonstrar suas alegações,
conforme documento anexo, o qual retrata a sua condição financeira atual. Frisa que apresentou
extratos bancários das contas de sua titularidade, comprovando assim que não possui saldo
suficiente para o pronto pagamento das custas processuais e o único recurso que tinha foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087567-40.2020.8.26.0000 cst
3
indevidamente bloqueado pela executória. Acrescenta que sua empregadora já o comunicou que
em decorrência da pandemia mundial provocada pelo coronavírus está com o pagamento dos
salários em atraso e não tem sequer condições de efetuar o pagamento dos trabalhadores nos
próximos meses. Argumenta que muito embora perceba remuneração mensal líquida de
R$7.500,00, as custas processuais para o processamento dos embargos se aproximam de
R$10.000,00, ou seja, nem que ele tivesse o pagamento do salário em dia teria saldo suficiente
para o pronto pagamento das despesas sem afetar seu sustento e de sua família. Requer a
concessão da gratuidade da justiça ou o diferimento do pagamento das custas processuais para o
final da satisfação da execução, nos moldes do artigo 5o, “caput” e incisos IV, da Lei no 11.608/TJ-
SP. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso e ao final o seu provimento, para que seja
reformada a decisão agravada, concedendo-lhe o benefício da gratuidade ou, alternativamente, o
diferimento do pagamento das custas para depois da satisfação da execução (fls. 01/07).
Recurso tempestivo, regularmente instruído, sem preparo, recebido em
seu efeito devolutivo (fls. 119/120).
O agravado apresentou resposta pleiteando a manutenção da decisão,
aplicando-se ao agravante a multa e a indenização por litigância de má-fé. Prequestiona a matéria
(fls. 130/143).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre embargos à execução.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Os artigos 98, caput e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil/2015
dispõem respectivamente que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087567-40.2020.8.26.0000 cst
4
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Destaque-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de
veracidade, cabendo ao magistrado analisar em cada caso e de acordo com as provas apresentadas
se a parte faz jus ao benefício.
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no artigo
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIO N. 2/STJ.
JUSTIÇA
GRATUITA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SUMULA N. 7 DO STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2.
Embora a concessão da justiça gratuita seja possível a qualquer tempo,
desde que verificadas as condições para tanto, no presente caso, o
Tribunal de origem reconheceu que a agravante não teria direito ao
benefício pleiteado, por não se enquadrar no conceito de
economicamente necessitada, condição que permanece inalterada,
diante da impossibilidade de verificação de matéria fática em recurso
especial. 3. A declaração de pobreza, segundo a jurisprudência do STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087567-40.2020.8.26.0000 cst
5
goza de presunção relativa, podendo ser afastada pela comprovação da
real condição econômico-financeira do requerente. 4. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1656230/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) (grifo inexistente no original)
No entanto, no caso em tela, não restou comprovado que o agravante se
encontra em estado de pobreza a ponto de ensejar a concessão da gratuidade.
Dos documentos acostados pelo agravante, verifica-se que inobstante
tenha apresentado declaração de hipossuficiência econômica (fls. 31), possui imóvel próprio (fls.
66) e aufere rendimentos provenientes da sociedade empresária Mozart Fábrica de Cristais Ltda,
exercendo a função de gerente químico desde sua admissão em 2018, com proventos acima da
média (fls. 33 e 65). E, consoante declaração de renda do exercício de 2019, no ano de 2018
realizou vultosos pagamentos, declarou ter disponível valores consideráveis em espécie e adimpliu
parcelas de empréstimos (fls. 66/67).
Outrossim, no exercício de 2019 o agravante declarou ter realizado
empréstimo a Tatiana Strauss no importe de R$185.000,00, dos quais pagou R$50.000,00,
reduzindo seu crédito a R$135.000,00 e, no exercício seguinte, ele zerou o crédito, inferindo-se
que recebeu vultosa quantia ao longo do ano, a afastar a alegada hipossuficiência econômica (fls.
104).
A simples declaração de fls. 31 não tem o condão de demonstrar sua
alegada hipossuficiência, a corroborar a decisão agravada no sentido de que os elementos
constantes dos autos não permitem concluir que ele não possui recursos financeiros a justificar o
pleito da gratuidade processual.
Ressalte-se que o fato de o agravante possuir dívidas, por si só, não
caracteriza o estado de pobreza a ensejar a gratuidade. Há que se ter presente que o incômodo
financeiro não se confunde com a hipossuficiência econômica.
Deste modo, não está presente, nos autos, a verossimilhança da alegação
do agravante de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas e custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087567-40.2020.8.26.0000 cst
6
processuais, de modo que o indeferimento do benefício deve ser mantido. Pelos mesmos motivos,
também deve ser rejeitado o pedido de diferimento das custas.
Em casos semelhantes, já decidiu esta Colenda Câmara:
“JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento do benefício. Pretensão de
reforma. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência
financeira do agravante. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2112382-72.2018.8.26.0000; Relator ISRAEL
GÓES DOS ANJOS; 37a Câmara de Direito Privado; j. em 10/07/2018).
“Agravo de instrumento Ação ordinária - Pedido de justiça gratuita
formulado pela autora
Indeferimento na origem
Insurgência

Descabimento - O pressuposto para a concessão do benefício é a
insuficiência de recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF), pois a
presunção de necessidade é relativa Parte que não produziu qualquer
prova que corroborasse a alegada hipossuficiência financeira - Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2098640-77.2018.8.26.0000; Relator SERGIO GOMES; 37a Câmara de
Direito Privado; j, em 19/06/2018).
“Agravo de instrumento. Pedido de gratuidade processual indeferido.
Não comprovação da hipótese de necessidade. Declaração que não
basta por si só. Rendimentos que superam o patamar para
caracterização de hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso não
provido,
com
determinação.”
(Agravo
de
Instrumento
2072648-17.2018.8.26.0000; Relator JOÃO PAZINE NETO; 37a Câmara
de Direito Privado; j. em 08/05/2018).
De outra feita, não restou configurada a má-fé do agravante, a justificar a
penalidade requerida pelo agravado. Frise-se que a parte exerceu seu direito de recurso que
supostamente imaginava presente, não tendo sido demonstrado que tal exercício foi realizado de
forma abusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087567-40.2020.8.26.0000 cst
7
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido,
determinando-se o recolhimento, em primeiro grau, do preparo do presente recurso, sob pena de
inscrição na dívida ativa.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)